Tribunal: TCU
Processo: 017.890/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9357/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal o ato de admissão de peça 10, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.890/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Pereira Vicente (XXX.317.134-XX); Ana Maria Josefa da Silva (XXX.913.074-XX); Ana Paula de Brito Lira (XXX.980.094-XX); Caio Cesar Pereira de Sousa Cristovao (XXX.763.954-XX); Damiana Elioterio Duarte (XXX.187.014-XX); Evilania Andre dos Santos (XXX.239.314-XX); Felipe Cunha Soares (XXX.468.004-XX); Fernando Bezerra dos Santos (XXX.529.744-XX); Flavia Alves Merencio (XXX.919.774-XX); Josefa Cristiane Nunes (XXX.739.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.